Tribunal: STF
Processo: AP 1204
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de ADEMIR ALMEIDA DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet , 4 (quatro) testemunhas.



    Efetivada a citação, não foi apresentada defesa prévia.



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução que foi realizada pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, André Salomon Tudisco, na data de 1º/7/2024/2024, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia (eDocs. 65-68).



    A Defesa técnica do réu apresentou manifestação, em 20/6/2024, por meio da qual informou renuncia ao mandato (eDoc. 43).



    Em 24/6/2024, determinei que fosse nomeada a Defensoria Pública da União para patrocinar a defesa do réu ADEMIR ALMEIDA DA SILVA (eDoc. 53). 



    Em 1º/7/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    Com vista dos autos, por meio da petição STF nº 85.683/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu “a título de diligência complementar, a expedição de ofício à Polícia Federal, solicitando informações sobre a conclusão da análise do conteúdo dos dados extraídos do celular apreendido em poder do réu.” (eDoc. 74), o que deferi em 11/7/2024 (eDoc. 76).



    Por meio da petição STF nº 80.949/2024, a Defensoria Pública da União requereu, em síntese, “seja reconhecida a nulidade do despacho que afastou a absolvição sumária e deu prosseguimento ao feito (peça 41), intimando-se a Defensoria Pública da União para a apresentação da defesa prévia, com o cancelamento da audiência de instrução designada” (eDoc. 61).



    Sustenta que “Diante da inércia do réu na apresentação da defesa prévia (peça 31) e mesmo na regularização da representação processual (peças 32 e 40), deveria ter sido nomeada a Defensoria Pública da União para realizar o ato”.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme já consignado, a Constituição Federal de 1988 referiu-se expressamente ao devido processo legal, que configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito a defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão criminal).



    O devido processo legal tem como corolários a ampla defesa e o contraditório, que deverão ser assegurados aos litigantes em processo judicial (CF, art. 5º, LV). Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido pela acusação caberá igual direito da defesa de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.



    Quanto ao pedido de nulidade do processo em razão da ausência de defesa prévia nestes autos, as irresignações da Defesa não merecem prosperar.



    Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



     



    No presente caso, a Defensoria Pública da União, a partir de sua intimação para a Defesa técnica do réu, passou a atuar regularmente nos autos desta Ação Penal. Não há que se falar, portanto, em qualquer nulidade. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente